Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 189869243, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, no 0707177-78.2023.8.07.0007, proposta em face de DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de impugnação da penhora do faturamento da empresa agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 58726021), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a referida penhora sobre o faturamento da empresa merece ser revogada, inicialmente, por não ter o juízo a quo cumprido a ordem legal dos bens à penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, uma vez que a penhora sobre o faturamento da empresa se encontra em décimo lugar, na ordem legal de bens à penhora, sendo medida excepcional e gravosa, que deve ser evitada existindo bens livre e de menor gradação. Defende que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional, e deve preencher os referidos requisitos: i) a inexistência de outros bens penhoráveis, ou insuficiência destes; ii) a existência de indicação de administrador e plano de pagamento; iii) fixação de percentual que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Argumenta que, no caso em tela, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores para a penhora sobre o faturamento da empresa ora Agravante e que a fixação de percentual não razoável, extremamente oneroso, de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento diário da empresa agravante, certamente comprometerá a viabilidade de sua atividade empresarial. Aduz que, subsidiariamente, caso seja o entendimento pela manutenção da penhora sobre o faturamento da empresa agravante, pugna-se pela sua minoração, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para revogar a determinação da penhora sobre o faturamento da empresa ora Agravante, ou, subsidiariamente, caso seja mantida a penhora sobre o faturamento da empresa ora Agravante, requer sua minoração ao percentual de 5% (cinco por cento), a fim de que seja viável a continuação da atividade empresarial. Preparo (ID 58726025). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de impugnação da penhora do faturamento da empresa agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.